Tribunal: STF
Processo: RE 86454
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
SERVIDOR INATIVO.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DO ESTADO DO MARANHÃO Nº 3.539/74, QUE ESTENDEU AOS SERVIDORES INATIVOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.